Tribunal: TJMT
Processo: 1077214-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077214-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELDALINA MARTINS DA SILVA MAGALHAES - CPF: 571.367.341-34 (RECORRIDO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o agravante não comprova a contratação do serviço bancário.

2.

Por outro lado, a existência de protestos anteriores em nome da consumidora afasta a pretensão indenizatória, nos termos da súmula 385 do STJ.

3.

Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Eldalina Martins Da Silva Magalhães, em face de decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela agravada para afastar a condenação em danos morais fixada na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que a parte autora possuía registros anteriores nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o caso da aplicação da súmula 385 do STJ.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, para que o recurso inominado interposto seja improvido e mantida a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de declarar a inexigibilidade do débito questionado, bem como, se é caso de indeferimento dos pedidos indenizatórios.

A
Editora E Distribuidora Educacional S/A
, por sua vez, defende a exigibilidade do débito, sustentando que foi comprovada a relação jurídica originadora do débito
sub judice
. Contudo, acostou apenas telas sistêmicas que não comprovam a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito, visto que não houve nenhuma demonstração inequívoca da contratação, as provas apresentadas são frágeis.

Portanto, a empresa demandada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Todavia, conforme consignado da decisão monocrática, há anotação preexistente a questionada neste processo.

No caso em análise a negativação discutida no valor de R$ 118,75 (cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos) foi registrada em 21/06/2023, ocorre que a consumidora possui três protestos registrados no Cartório do Segundo Ofício de Várzea Grande registrados em 11/12/2022 que somam a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que afasta a pretensão indenizatória.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que anotação preexistente não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Eldalina Martins da Silva Magalhães

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id no 222418188.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024